Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-38.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002499-38.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ALESSANDRO LARA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ALESSANDRO LARA DE OLIVEIRA - CPF: 056.672.581-96 (APELANTE), BRUNO FERREIRA HINTZE - CPF: 700.514.291-87 (ADVOGADO), Anannias Gomes de Oliveira (APELANTE), Valdete Conceição de Lara (APELANTE), VALDETE CONCEICAO DE LARA - CPF: 794.618.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANANNIAS GOMES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), J. G. G. S. - CPF: 085.279.051-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RHANNA HELLEN GOMES SANTOS - CPF: 062.938.521-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. G. G. S. - CPF: 085.279.051-16 (APELANTE), ESPÓLIO DE ALESSANDRO LARA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ALESSANDRO LARA DE OLIVEIRA - CPF: 056.672.581-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PLEITO REQUERIDO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

O pronunciamento judicial que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, dando prosseguimento à execução, possui natureza interlocutória, uma vez que não põe fim ao processo, sendo o recurso apropriado para combatê-lo o agravo de instrumento, não a apelação. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro quanto ao manejo do recurso interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
J.G.G.S.O.
(menor impúbere), representado por Rhanna Hellen Gomes Santos, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º
1002499-38.2017.8.11.0041
,

proposta em seu desfavor por
BRADESCO FINANCIAMENTOS
, indeferiu o pleito da parte requerida, que requereu complementação de depósito.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, pugnando pelo levantamento do valor já depositado em juízo bem como mencionando que “
no que tange ao valor depositado pelo banco executado, tem-se que fora efetuado sem a incidência de juros e correção monetária
”, requerendo “
seja determinada a inclusão de juros e correção monetária sobre a atualização do valor do veículo apreendido de forma irregular, desde a data de sua apreensão, qual seja, 17/10/2017
”.

A apelada, ao apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, expõe que cumpriu a obrigação que lhe foi imposta, realizando o depósito judicial nos termos determinados em sentença, não cabendo a incidência dos referidos juros, haja vista não constar tal comando, pugnado seja negado provimento ao apelo.

Sobreveio decisão do Juízo
a quo
, suscitando que, nos autos, o mérito foi conhecido em 13 de maio de 2020 tendo a sentença transitado em julgado. Expõe que após, houve “
discussão somente quanto a complementação do valor devido, que redundou na interlocutória, que reconheceu a inexistência de diferença a ser depositada pela instituição financeira
”. Assim, manifestou que estaríamos “
diante de uma decisão interlocutória, cujo recurso adequado é o Agravo de Instrumento, já que não se trata de sentença terminativa
”, intimando o autor a se manifestar.

Em manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo não conhecimento do recurso de apelação, haja vista que “
a decisão recorrida não pôs termo à lide, apenas tratou da discussão quanto a complementação do valor devido, restando evidente que o recurso cabível em face do pronunciamento judicial é o agravo de instrumento e não a apelação
” e, por constituir erro grosseiro e inescusável, não comporta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a decisão recorrida, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1002499-38.2017.8.11.0041, indeferiu o pleito da parte requerida, que requereu complementação de depósito.

Pois bem.

Prefacialmente, importa transcrever o disposto no Código de Processo Civil no que tange aos pronunciamentos do Juiz, em especial os constantes nos §§ 1.º e 2.º do artigo 203:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

À luz do dispositivo, tem-se que a sentença é o pronunciamento judicial por meio do qual o Juiz encerra a fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Ainda, cumpre esclarecer que a decisão interlocutória é o ato praticado pelo magistrado em que se decide questão meramente incidental sem, contudo, resolver o mérito, ou seja, sem pronunciar uma solução final à lide proposta em juízo.

No caso dos autos, verifica-se que o pronunciamento judicial ora guerreado, que indeferiu a complementação de depósito pleiteado pela parte requerida, tem natureza eminentemente interlocutória, uma vez que não colocou fim ao processo, sendo certo que haverá o prosseguimento da execução.

Diante do exposto, o recurso apropriado para combater o aludido
decisum
é o Agravo de Instrumento, e não Apelação, conforme previsto no § único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Assim, ao atacar a decisão por meio de Recurso de Apelação, o recorrente afrontou Código de Processo Civil, eis que não se utilizou do recurso adequado.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/2015.
DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE PROCESSUAL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PRECEDENTES
. 1. O STJ, recentemente, decidiu que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018). 2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1804693/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE NÃO COLOCA FIM AO PROCESSO -
RECURSO CABÍVEL
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
PRECEDENTES DO STJ
- PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
O pronunciamento judicial que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, dando prosseguimento à execução, possui natureza interlocutória, uma vez que não põe fim ao processo, sendo o recurso apropriado para combatê-lo o agravo de instrumento, não a apelação. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro quanto ao manejo do recurso interposto
. (TJMT - N.U 0000149-02.2009.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA JULGADO IMPROCEDENTE NA ORIGEM - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO -
NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
-
PRECEDENTES DO STJ
-
CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
ERRO GROSSEIRO
- RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão proferida em cumprimento de sentença que julga improcedente incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sem extinguir a fase executiva, ostenta natureza de decisão interlocutória, e, por isso, deve ser atacada por meio de agravo de instrumento
. Apelo não conhecido. (TJMT - N.U 0003954-41.2017.8.11.0078, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Dessa forma, por se tratar de decisão interlocutória, que não põe fim ao processo, tem-se que o recurso adequado ao caso é o Agravo de Instrumento e não Apelação e, por se tratar de erro grosseiro, não há aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso.

Posto isso, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021